Tribunal: TJSP
Processo: 0000500-65.2018.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. Configuração. Confissão extrajudicial do réu confirmada em Juízo por guarda municipal. Condenação mantida. Pena reduzida. Fixação de regime aberto e substituição por restritivas de direitos. Apelo parcialmente provido.